Tribunal: TJPA
Processo: 0003785-54.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003785-54.2017.8.14.0051

APELANTE: NATALIA ROSAMA PEREIRA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 339, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF
. Considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP. Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia doze de abril de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NATÁLIA ROSAMA PEREIRA PINTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que a condenou a pena definitiva de 2 anos de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, vindo a substituir por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 339, do Código Penal Brasileiro.

Denúncia. (ID. 8163154 – Pág. 02/04);

Denúncia recebida em 01/06/2017. (ID. 8163154 – Pág. 06);

Audiência de instrução e julgamento. (ID. 8163159 – Pág. 01/02);

O Parquet apresentou alegações finais. (ID. 8163165 – Pág. 01/03; ID. 8163166 – Pág. 01/02);

A Defesa apresentou alegações finais. (ID. 8163166 – Pág. 04/05);

Sentença condenatória. (ID. 8163167 – Pág. 01/05; ID. 8163168 – Pág. 01/05)

Em Razões Recursais (ID. 8163171 – Pág. 03/06), a Defensoria Pública do Estado do Pará, requereu a aplicação do acordo de não persecução penal, alegando que cabia a retroatividade para o caso em tela.

Em Contrarrazões, o douto Promotor de Justiça ADLEER CALDERARO SIROTHEAU opinou pelo DESPROVIMENTO do Recurso interposto por NATÁLIA ROSAMA PEREIRA PINTO (ID. 8163172 – Pág. 01/06.)

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita Da Costa, ID. 8514526, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO INSTITUTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

Requer a defesa que, por se tratar de
novatio legis in mellius
, seja a recorrente beneficiada com o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, diante da possibilidade de sua aplicação retroativa, para que esta alcance os fatos praticados, antes da vigência da Lei nº13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Assevera que essa norma é de natureza jurídica mista e mais benéfica à Apelante, e seus efeitos devem retroagir, em processos não transitados em julgado, pois não há preclusão do direito à propositura do ANPP, quando o instituto passou a vigorar, após a denúncia.

In casu,
analisando com acuidade a questão trazida à baila, mostra-se evidente que a alteração legislativa é mais benéfica a recorrente, o que, frisa-se, não se discute. Todavia, a aplicação encontra óbice no tocante ao atual momento processual.

A meu sentir, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual, sob pena de desvirtuamento do instituto despenalizador que, a princípio, tem como propósito mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal e poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime. Até porque, a consequência do não cumprimento do acordo ou não homologação seria a continuidade do feito, com o oferecimento da denúncia.

Com efeito, o recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.

Friso que se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. Ao se conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do ANPP, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual.

Analisando-se a jurisprudência do c. STJ, observa-se que a 5ª Turma do STJ tem assentado a aplicação do ANPP em processos em curso somente até o recebimento da denúncia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 619.465/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Já a Sexta Turma, inicialmente, aceitou a aplicação do ANPP para processos em curso até o trânsito em julgado da condenação: “
o cumprimento integral do acordo de não persecução penal gera a extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13, do CPP), de modo que como norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, deve retroagir em seu beneficio em processos não transitados em julgado (art. 5º, XL, da CF)”
(AgRg no HC 575.395/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020). Todavia, no julgamento do HC 628.647, em 9.3.2021, a Sexta Turma do STJ, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia (AgRg no HC 628.647 /SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Redatora do acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7.6.2021). E mais atual, ponho em destaque:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A FAUNA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal é instituto mediante o qual o órgão acusatório e o investigado celebram negócio jurídico em que são impostas condições, as quais, se cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de punibilidade do agente.

2. O caráter predominantemente processual, em que pese ter reflexos penais, e a própria razão de ser do instituto ? evitar a deflagração de processo criminal ?, conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material (de que é exemplo o dispositivo que condiciona a ação penal à prévia representação da vítima), deve ser limitada ao recebimento da denúncia, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis.

3.No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 4/9/2018 ? antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020 ? e a sentença condenatória já havia sido proferida e confirmada pelo Tribunal a quo, inclusive. Assim, ao se considerarem os marcos temporais mencionados, não havia possibilidade de oferecimento do ANPP e, portanto, não está caracterizada a infringência do art. 28-A do CPP.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1937513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Nesse compasso, assevero que o STJ já afetou o julgamento dos recursos especiais nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS ao regime de recursos repetitivos (Tema 1098/RR-STJ) para uniformizar o entendimento a respeito dessa matéria: “(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia”, decisão essa publicada no DJe de 15/06/2021, restando decidido, ainda, pela não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (suspensão do trâmite dos processos pendentes), ou seja, não deve haver o sobrestamento dos processos em curso.

Por sua vez, no Supremo Tribunal Federal, a Primeira Turma manifestou-se pela aplicabilidade do ANPP somente até o recebimento da denúncia no HC 191.464 AgR, assim ementado:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa préprocessual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.11.2020, DJe 26.11.2020).

Já a Segunda Turma não se manifestou especificamente sobre a questão da retroatividade do ANPP. Contudo, há o HC nº 185.913/DF, em que o Ministro Gilmar Mendes proferiu voto no sentido de
“Considerando a potencial ocorrência de tal debate em um número muito expressivo de processos e a potencial divergência jurisprudencial sobre questão de tal magnitude, impõe-se a manifestação do Supremo Tribunal Federal por seu Plenário , de modo a garantir a segurança jurídica e a previsibilidade das situações processuais , sempre em respeito aos direitos fundamentais e em conformidade com a Constituição Federal.”.

Diante desse cenário, considerando-se que, no caso em apreço, a denúncia foi oferecida em 15/05/2017 e recebida em 01/06/2017, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar da aplicação do ANPP.

Ademais, observa-se que o processo correu regularmente, houve audiência, alegações finais e sentença. Está atualmente em análise, sobre apelação criminal, visando o ANPP.

Dessa forma, no caso em análise, não há possibilidade da aplicação do ANPP.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
NATÁLIA ROSAMA PEREIRA PINTO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/04/2022